Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011694-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (AGRAVANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011694-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011694-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000427-06.2019.8.11.0107): proposta por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã):
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela aqui Agravante.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que os Agravados juntaram planilha de cálculo cuja quantia é excessiva, porquanto foram incluídos valores referentes às parcelas vincendas da condenação de pensão mensal vitalícia, bem como foram utilizados cálculos ilegais, tais como juros compostos, dupla atualização das parcelas vencidas da referida pensão e utilização do IGP-M como índice de atualização do dano moral.

Aduz que o Juiz singular, embora não tenha apreciado o pedido dos Agravados de pagamento em parcela única da pensão mensal vitalícia, deu continuidade ao Cumprimento de Sentença pelo valor de honorários de sucumbência que inclui o valor vincendo da pensão.

Defende que a decisão agravada é manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a diferença de valor expressivo entre os cálculos apresentados pelas partes.

Ao final, requer a reforma de decisão recorrida, para que seja recebida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinado o envio dos autos a Contadoria Judicial.

LIMINAR:
pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 45139472).

CONTRAMINUTA:
pelo desprovimento do recurso (Id. 45361462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011694-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

AGRAVADO: LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI E MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Bonini e Borges Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios (Processo n. 1000427-06.2019.8.11.0107): proposta por Laura Elena Ribeiro de Almeida Stephanini e Marcos Henrique Almeida Scarsinski, aqui Agravados, em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã):
rejeitou
a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela aqui Agravante.

O cerne do recurso é saber se é caso de reforma da decisão agravada que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, referente aos honorários advocatícios de sucumbência, e determinou o prosseguimento do feito.

Cuida-se que de Ação de Indenização por Acidente de Trânsito (
Processo n. 0000342-47.2013.8.11.0107)
, em fase de
Cumprimento Provisório de Sentença, proposta pelos
advogados da parte autora da demanda indenizatória, aqui Agravados,
em face de Bonini e Borges Ltda. – EPP
, em que objetivam receber valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, calculados com base em 20% sobre o valor atualizado da condenação imposta no acórdão exequendo, que perfaz o montante de R$ 116.517,18, corrigidos pelo IGPM-FGV desde a distribuição da ação e acrescidos de juros desde a citação.

Informa que há recurso especial interposto pelo autor da ação indenizatória, pendente de julgamento pela Corte Especial, para fins de majoração do valor arbitrado para a indenização por danos morais.

Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pela parte executada por suposto excesso de execução, foi rejeitada pelo Magistrado de piso, por entender que os
cálculos trazidos pela parte exequente estão em conformidade com os comandos do acórdão exequendo, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático-probatório observa-se que a sentença condenou a parte requerida nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na petigéo inicial para CONDENAR a parte requerida BONINI E BORGES LTDA a pagar ao requerente ODAIR ALVES DA SILVA a importância:

a) de RS 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a titulo de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora no percentual de 1% ao mês, desde o evento danoso (sumulas 43 e 54 do STJ), na forma do art. 406do CC/02 c/c art. 161, §19, do CTN.

b) de pensão mensal vitalícia ao autor, inclusive 139 salario, no valor de dois salários mínimos, desde a data do acidente, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ, devendo as parcelas vencidas serem pagas em uma única parcela;

DETERMINO, ainda, que a co-requerida BONINI E BORGES LTDA constitua capital cuja renda assegure o pagamento mensal do valor ora fixado, na forma do art. 533 do NCPC;

CONDENO, ainda, a parte requerida BONINI E BORGES LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 41%“sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 29, do NCPC.

Sem prejuízo, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide para condenar a litisdenunciada Bradesco Seguros S/A ao reembolso das verbas condenatórias, em favor da litisdenunciante, até o estrito limite da apólice contratada.

Não obstante a procedência da denunciação, a vista de que não houve pretensão resistida por parte da litisdenunciada, condeno a segurada-litisdenunciante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do NCPC.
”

Por sua vez, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos de Apelações e os Embargos de Declaração de numeração única de n. 0000342-47.2013.8.11.0107, de minha relatoria, reformou, em parte, a sentença recorrida.

Nos Apelos:

“(...)
dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para majorar de R$75.000,00 para R$100.000,00, o valor dos danos morais.

Mantém-se os demais termos da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento dos danos morais, cujo valor restou majorado agora em grau de recurso, de R$75.000,00 para R$100.000,00, e que condenou também ao pagamento de pensão mensal vitalícia, inclusive 13o salário, no valor de dois salários mínimos, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 1% sobre o valor da condenação
.

Julgou procedente a denunciação à lide e condenou a seguradora Bradesco Seguros S.A.
ao reembolso das verbas condenatórias em favor da litisdenunciada, até o limite da apólice,
e ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação

Nega-se provimento aos dois outros apelos, ou seja, ao apelo do requerido e ao da seguradora
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, majora-se, em grau de recurso, o percentual dos honorários advocatícios, de 15% para 20%, nas duas lides (principal e secundária).
”

Nos Embargos de Declaração:

“(...)
arbitra-se multa, em razão do caráter protelatório dos dois Embargos de Declaração, em 1% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos dois Embargantes de Declaração
.”

Verifica-se que a executada, aqui Agravante, não demonstrou que houve erro nos cálculos, para o fim de se alinhar os valores apurados ao comando exequendo, conforme se verifica da decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
In casu,
INFIRO QUE O ALEGADO EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, VEZ QUE OS CÁLCULOS TRAZIDOS PELO EXEQUENTE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO N. 342-47.2013.8.11.0107, NO ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TODOS DESFAVORÁVEIS AO EXECUTADO
.

Outrossim,
é de bom alvitre relatar que o cálculo trazido pela parte executada é favorável a ela, pois deixou de incluir os juros de mora arbitrados em 1% (um por cento) na sentença de piso e, ainda, de computar a multa de 1% (um por cento) aplicada em sede de embargos de declaração no e. TJMT
.

Ademais, o cálculo referente às parcelas vincendas, apresentadas pelo exequente, é a respeito do pedido de conversão do pagamento de pensão mensal em parcela única, o qual será analisado em momento oportuno.

Já quanto ao pedido de efeito suspensivo, não foi ofertado, como garantia, bens livres e desembaraçados aptos a conceder o pleito. Não constato, também, que o prosseguimento da medida causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado
.” (destaquei)

Como se vê da decisão agravada, restou demonstrado que o critério de cálculos (índices, juros e correção monetária) utilizados pela parte exequente está em consonância com o decidido no acórdão exequendo.

Não há indicação de que o índice IGPM para a correção monetária é utilizado de forma incorreta pela parte exequente, bem assim que os juros moratórios superem o percentual de 1% ao mês, ou que sejam utilizados cálculos ilegais.

De outro giro, no que tange ao pagamento do valor integral da pensão vitalícia, o
decisum
recorrido consignou que ainda será objeto de análise pelo Juízo
a quo
, e, no caso de eventual indeferimento o pedido, caberá ser decotado a quantia computada no saldo exequendo.

Como realçado no
decisum
agravado, o prosseguimento da medida não causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, se trata de cumprimento provisório, cujo valor executado, por certo, deverá ser decotado quando da liquidação.

Assim, a decisão recorrida não merece reformas.

Como realçado no
decisum
agravado, o prosseguimento da medida não causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, se trata de cumprimento provisório, cujo valor executado, por certo, deverá ser decotado quando da liquidação.

Assim, a decisão recorrida não merece reformas.

Por derradeiro, realça-se, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020